Tribunal: TJDFT
Processo: 0711558-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Oficie-se ao Juízo Fazendário para esclarecer se cumpriu a parte final da decisão do Magistrado, Dr. André Gomes Alves: "(...) Se necessário, promova-se a distribuição do precatório de ID 34824106, referente aos honorários advocatícios, de natureza alimentar, sendo esta a providência que deveria ter sido adotada quando da expedição dos dois requisitórios" (ID 9962585). Cumpridas as diligências e obtida a resposta do Juízo Fazendário, retornem os autos conclusos para análise de eventuais pedidos formulados. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios